Tribunal: TJES
Processo: 5001846-86.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001846-86.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUEUZILENE DA SILVA BELLO e outros
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o relator, para dar provimento ao recurso da CNK, para que o valor seja restituído ao final do consórcio ou com o sorteio da cota. É como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001846-86.2021.8.08.0048

RECORRENTE / RECORRIDO: QUEUZILENE DA SILVA BELLO E CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
QUEUZILENE DA SILVA BELLO
contra
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, ter aderido ao consórcio fornecido pela empresa ré, sendo-lhe informada pela vendedora da ré, que se tratava de uma carta de crédito diferenciada, com a promessa de contemplação em até 90 dias, o que não ocorreu. Diante disso, a requerente alega que sentiu-se enganada, de modo que o contrato realizado não é da forma em que lhe foi informada.

Em sede de

sentença (ID 1700702) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de restituição para
CONDENAR
a requerida a restituir a demandante, de forma imediata, a importância de R$ 15.323,23 (quinze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir da citação e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação por danos morais.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado (ID 1700705 e 1700709)

almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ID 1802214, todavia, intempestivamente.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, quanto a preliminar de impugnação ao valor da causa arguida pela recorrente
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.,
entendo que não assiste razão a recorrente, uma vez que a jurisprudência majoritária, no tocante aos juizados especiais, é no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao valor do
proveito econômico pretendido
, no caso dos autos, a restituição dos valores pagos e os danos morais pleiteados.

Este entendimento é confirmado pelo novo Código de Processo que prevê em seu art. 292, II:

“O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(..) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

Destarte, resta evidenciado nos autos que a parte recorrente é desistente no consórcio discutido, de modo que, a restituição será analisada com base no valor que autora efetivamente pagou. As cláusulas questionadas nos autos são em relação ao momento da restituição e as conseqüências impostas ao consorciado desistente, sendo estas meramente declaratórias.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Isto posto, observo que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, onde a responsabilidade pela má prestação dos serviços, deve ser imputada aos fornecedores dos produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É o caso de se aplicar o art. 6º, inc. VIII do CDC, na medida em que não há dúvida acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como da hipossuficiência técnica do Requerente perante a Requerida. Assim,
inverto o ônus da prova
em benefício do consumidor, ante sua hipossuficiência.

Imperioso registrar, que o consórcio ocorre quando um grupo de pessoas (físicas ou jurídicas) se reúne com o objetivo de comprar um determinado tipo de bem (móvel ou imóvel) ou adquirir um serviço. Cada pessoa que faz parte do consórcio pagará parcelas mensais e, todos os meses, haverá a possibilidade de um ou mais integrantes do consórcio serem contemplados. A contemplação pode acontecer de duas formas: por meio de sorte ou pelo maior lance. Sorteio é a escolha de um dos participantes que será beneficiado por meio da sorte (este sorteio é normalmente feito pela Loteria Federal). O lance consiste na possibilidade de os participantes do consórcio oferecerem um valor para serem logo contemplados. É uma espécie de “leilão” para ser logo contemplado.

Quando a pessoa é contemplada, ela recebe um crédito no valor do bem objeto do consórcio. Isso é chamado de “carta de crédito”.

O sistema de consórcios é atualmente regido pela Lei n.° 11.795/2008, sendo essa atividade regulada pelo Banco Central, que edita circulares para disciplinar o tema. A atual é a Circular 3.432/2009.

Cumpre destacar que, uma vez celebrado o contrato de consórcio, descabe a um contratante simplesmente retirar-se do contrato, de forma unilateral, pois os casos de revogação, denúncia e arrependimento existem nas hipóteses previstas em lei - o que não é o caso. Todavia, o próprio consórcio, inclusive por força de resolução do Banco Central, prevê a hipótese de desistência do aderente, com direito à devolução das parcelas pagas, com os descontos nos percentuais ali previstos.

Registro que a possibilidade de restituição imediata de valores pagos por consorciado desistente é questão que já foi analisada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.
2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".

4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS.

5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.

(Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

Na esteira do supracitado julgamento, o Colegiado Recursal Estadual estabeleceu o Incidente de Uniformização n.º 22/2015, com o seguinte teor:

JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS. MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE. ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS). APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI. AUSÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.
2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl 3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
4. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

No caso dos autos, a restituição dos valores pagos pode ser feita de forma imediata, já que não há entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário. Ademais, mister ser considerado que tampouco é razoável e proporcional exigir que da autora espere anos para receber por aquilo que pagou.

Quanto às rubricas devidas pelo consorciado excluído, a taxa de administração avençada pelas partes visa remunerar a administradora pelo serviço prestado. É a contrapartida a que tem direito a administradora pela prestação do serviço de gerenciamento do grupo consortil, sendo a sua fonte de lucro, não havendo como afastar a incidência de tal rubrica, ao menos pelo período em que se beneficiou da atividade administrativa.

Neste sentido, no que tange ao percentual pactuado tenho que a dedução do valor pago de forma antecipada deve se dar de forma proporcional ao prazo em que o consorciado permaneceu no grupo, período em que houve real administração das cotas do consorciado, deixando de existir quando de sua exclusão.

Julgado do TJES corrobora tal entendimento:

'A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte:TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017 '(TJES, 2ª Cam. Cível, Ap. Cível nº 23852-60.2015.8.08.0024, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 13.03.2018).

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, de modo que a taxa de administração deverá ser descontada do valor efetivamente adimplido pela autora.

Por outro lado, a cláusula penal não deve incidir no caso em análise, devendo, pois, ser reconhecida como abusiva a sua previsão contratual. Isso porque, apesar de legítima a penalidade, ela só é aplicável quando a desistência ensejar efetivo prejuízo a administradora e desde que a taxa de administração se mostre insuficiente para cobri-los.

Desse modo, tendo em vista que o prejuízo sofrido pelo grupo de consórcio não foi demonstrado, as multas em questão não são exigíveis. Nesse sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios:

Nos termos da jurisprudência do STJ, 'a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio' (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008)? (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

CONSÓRCIO Desistência de consorciado - Ausência de indícios da existência de vícios de consentimento Decretação da nulidade do contrato afastada Descabimento da restituição imediata de valores desembolsados Legitimidade da dedução de valores relativos à taxa de administração na forma contratada Hipótese em que deve ser afastada a aplicação da cláusula penal - Danos morais não configurados Apelação provida em parte (TJSP; Apelação 1003690-88.2016.8.26.0477; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro: 24/07/2018).

Por fim, no que tange ao pedido recursal da recorrente
QUEUZILENE DA SILVA BELLO
, entendo que a correção monetária deve incidir do desembolso de cada parcela, conforme preconiza a súmula 35 do STJ.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
QUEUZILENE DA SILVA BELLO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença guerreada tão somente para que a incidência de correção monetária ocorra
do desembolso de cada parcela
, mantendo os demais termos da sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

CONHEÇO
do recurso interposto por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, condenando a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.